Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707192-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA EUNICE FERREIRA MOURA (exequente), contra decisões proferidas pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0707156-11.2019.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (executados), que rejeitou o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa (IDs 110433276 e 114853011, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33330991) a agravante informa tratar-se os autos originários de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7. Relata que a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0707156- 11.2019.8.07.0018, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos, inclusive quanto ao pedido de prosseguimento do feito quanto a parcela incontroversa. Aduz que estão presentes os pressupostos para a concessão do pedido liminar. Requer, liminarmente, que seja determinado o prosseguimento da execução até o final da satisfação da dívida, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33330992). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, da consulta realizada ao site deste Tribunal, a todos acessível, constata-se que o AGI 0707156- 11.2019.8.07.0018 está, atualmente, aguardando o decurso do prazo para a interposição de recurso ao acórdão proferido, já tendo se esgotado o prazo para a oposição de embargos de declaração. Neste contexto, informado nos autos originários, pela parte interessada, que houve o julgamento do recurso, eventual resistência ou descumprimento da decisão proferida pelo Tribunal, como a determinação de que seja aguardando o trânsito em julgado do acórdão para aplicação do que restou decidido pelo órgão colegiado, não legitima a autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator